Tribunal: TJSP
Processo: 1062286-15.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado – PROVA DA EXISTÊNCIA E AUTENTICIDADE DO CONTRATO – Banco que se desincumbiu do ônus da prova, diante do acervo probatório coligido aos autos, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC; do art. 14, § 3o, incs. I e II, do CDC; e do art. 429, inc. II, do CPC – Tema Repetitivo no 1.061 do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado – PROVA DA EXISTÊNCIA E AUTENTICIDADE DO CONTRATO – Banco que se desincumbiu do ônus da prova, diante do acervo probatório coligido aos autos, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC; do art. 14, § 3o, incs. I e II, do CDC; e do art. 429, inc. II, do CPC – Tema Repetitivo no 1.061 do STJ (REsp no 1.846.649/MA) – ASSINATURA ELETRÔNICA – Regularidade – Assinatura eletrônica contendo biometria facial ("selfie"), documento pessoal, data e hora, geolocalização, e endereço IP – TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO – Banco que juntou comprovante de depósito do valor emprestado na conta do consumidor – RETENÇÃO DO VALOR DEPOSITADO – Consumidor que não impugnou, de forma específica ou verossímil, a transferência dos valores para a sua conta – Ausência de juntada de extratos comprovando a inocorrência da transferência do valor emprestado – Consumidor que não depositou em juízo, nem se propôs a devolver o valor transferido para a sua conta, mesmo após 01 (um) ano do fato – EXTENSA RELAÇÃO CONTRATUAL – Vasto acervo probatório que demonstra que a relação jurídico-contratual entre o banco e o autor durou aproximadamente 01 (um) ano – Impossibilidade de equívoco acerca da natureza da operação econômica – BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" – Consumidor que incorre em comportamento contraditório e contrário à boa-fé objetiva ao pretender repudiar relação contratual com a qual consentiu durante longo lapso temporal – Utilização efetiva do serviço – Adimplemento das obrigações financeiras durante o período – Validade da contratação – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Manutenção – Inteligência do art. 80 do CPC – CONTRADIÇÃO DA SENTENÇA NA FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA – Sentença que fixou duas alíquotas: 1% (um por cento) e 10% (dez por cento) do valor da causa – Contradição – Valores que, aliás, resvalam nos parâmetros previstos pelo art. 81, caput, do CPC – CORREÇÃO E MODULAÇÃO DA ALÍQUOTA – Admissibilidade – Capacidade contributiva do autor – Proporcionalidade – Ajuste da alíquota aos parâmetros do art. 81, caput, do CPC – Manutenção e ratificação parcial da sentença – Art. 252 do RITJSP – Recurso parcialmente provido.